Tribunal: TJPA
Processo: 0823418-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823418-25.2023.8.14.0401

APELANTE: JAIME DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6. PARCIAL PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O acusado Jaime da Silva Gonçalves foi denunciado e condenado por feminicídio qualificado (Art. 121, §2º, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal) à pena de 24 anos de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública apresentou apelação focada na
dosimetria da pena
, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Requereu também a adoção de uma fração de aumento de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial negativa, além da observância das consequências legais do redimensionamento da pena (detração, substituição por penas restritivas de direito, suspensão e regime inicial de cumprimento).

III. Razões de decidir

A decisão do recurso de apelação realizou nova valoração da dosimetria da pena, utilizando o critério de aumento em 1/6, patamar aceito pela Turma e Tribunais Superiores.

Culpabilidade
: A valoração negativa foi
mantida
. O Tribunal entendeu que a decisão de primeiro grau justificou a negatividade ao asseverar que o acusado "desafiava a justiça e as leis mantendo constantemente a vítima sobre agressões físicas, em um ciclo crescente de violência... até culminar no feminicídio qualificado... sem dar qualquer chance de defesa". Essa fundamentação transcende o aspecto inerente ao tipo penal de feminicídio, evidenciando uma reprovabilidade acentuada da conduta do agente, que já exercia um padrão de violência e controle sobre a vítima. A culpabilidade é vista como o grau de censura da ação ou omissão do acusado, ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa.

Conduta Social
: A valoração negativa foi
decotada.
O juiz primevo havia valorado negativamente esta circunstância, aparentemente baseando-se em outros procedimentos criminais em andamento contra o acusado. No entanto, a conduta social se refere ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime, sem se confundir com antecedentes criminais ou reincidência. Conforme o Tema Repetitivo 1077 do STJ, condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para reincidência só podem ser valoradas como antecedentes criminais, não para desabonar a personalidade ou conduta social. Como não foram coletadas maiores informações sobre a atuação do réu nessas esferas, impôs-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Circunstâncias do Crime
: A valoração negativa foi
mantida
. A sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, salientando que o acusado, valendo-se de sua "superior compleição física em relação à vítima, utilizou-se de meio que dificultou a defesa da vítima". Esta qualificadora (Art. 121, §2°, IV do CPB) foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. A particularidade da execução do crime, que envolveu enforcamento e agressões com gritos de socorro da vítima, além da superioridade física do réu, configura um
modus operandi
que excede a violência inerente ao crime de homicídio simples, justificando a valoração negativa. É permitido, segundo entendimento doutrinário-jurisprudencial, transportar a qualificadora do Art. 121, §2°, IV, do CP para esta fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar e
reduzir a pena
do Recorrente Jaime da Silva Gonçalves para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. A pena deverá ser cumprida em
regime inicial fechado
. A detração penal será realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Art. 121, §2º, IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino); Art. 121, §2º-A, I (violência doméstica e familiar); Art. 59,
caput
(circunstâncias judiciais para fixação da pena-base).

Julgados relevantes:

Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Tema Repetitivo 1077: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0823418-25.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

APELANTE: JAIME DA SILVA GONÇALVES

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSE CAMPELO MESSIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAIME DA SILVA GONÇALVES,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, que o
condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão,
em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal
(homicídio qualificado: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e; VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, revogado pela Lei n.º 14.994/2024 e § 2.º-A, - considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar;”, também revogado pela Lei n.º 14.994/2024).

Em
18 de dezembro de 2023
, o Ministério Público ofereceu
denúncia
contra JAIME DA SILVA GONCALVES pela prática do crime de feminicídio qualificado (Art. 121, § 2°, IV e VI do CPB, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06).

Consta da inicial que no dia 9 de dezembro de 2023, o crime teria ocorrido em um centro de reabilitação para dependentes químicos, onde o casal residia como companheiros há cerca de um ano.

Testemunhas relataram que a briga entre o casal começou na noite anterior, motivada por ciúmes, após a vítima descobrir que o suspeito havia se encontrado com a ex-companheira. A relação do casal era conturbada, marcada por brigas e agressões físicas por parte de Jaime, embora Deiziane nunca o tivesse denunciado devido ao amor que sentia por ele.

Naquele dia, travaram uma nova discussão, de modo que ele passou a desferir socos contra ela e a enforcá-la, presenciado por um dos moradores da casa de apoio, a testemunha Antônio Siqueira Neto. Na ocasião, Antônio tentou intervir, porém foi afastado pelo denunciado, que disse para ela não se envolver. Como brigas eram constantes, Antônio se afastou.

O conflito durou 5 minutos, de forma que após isso silêncio tomou conta do quarto onde o casal estava. O denunciado saiu do local sozinho para ir tomar banho e após algum tempo retornou para o cômodo e chamou por Antônio, o qual foi até o local e viu a ofendida deitada ao chão, desmaiada, sem respirar.

O SAMU foi acionado e enquanto não chegava, profissionais orientaram Antônio a realizar procedimentos adequados para tentar reanimar a vítima, todavia sem sucesso. A morte de Deiziane constatada ainda no local. Após isso, o denunciado tentou empreender fuga do local, justificando que iria a Delegacia registrar um boletim de ocorrência, porém foi impedido pelos demais moradores.

A denúncia foi
recebida
no dia
18 de dezembro de 2023.

Em
2 de fevereiro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou a
Resposta à Acusação.

A primeira AIJ foi designada para
20 de fevereiro de 2024
. A testemunha Talita Soane Queiroz da Silva foi ouvida e forneceu novos endereços para Fernanda e Suellem Cristina da Silva Damasceno. O Ministério Público (MP) insistiu na oitiva das testemunhas.

Na audiência de
25 de março de 2024
, as testemunhas continuaram ausentes ou com intimações frustradas. O MP desistiu da oitiva de Suellem, Claudenice e Fernanda apenas para a primeira fase do procedimento, reservando-se o direito de chamá-las em eventual segunda fase, o que foi homologado pelo Juízo. O acusado foi qualificado e interrogado, e a instrução foi declarada encerrada.

Em
12 de março de 2024
, a defesa requereu a
revogação da prisão preventiva
de Jaime, alegando legítima defesa, ausência de
animus necandi
(intenção de matar), acidente fatal, e suas condições pessoais favoráveis (endereço fixo, trabalho lícito como coordenador de casa de reabilitação e vendedor ambulante, e antecedentes criminais antigos e já cumpridos/prescritos).

O juiz
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, mantendo-a com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, citando a gravidade da conduta e o
modus operandi
.

Em alegações finais, o MP requereu a
pronúncia
do réu pelo crime de feminicídio. A defesa, em alegações finais requereu a
impronúncia
, alegando legítima defesa, ou alternativamente, absolvição pela inexigibilidade de conduta diversa, ou a desclassificação para homicídio culposo, afastando as qualificadoras de feminicídio e a aplicação da Lei Maria da Penha.

Em
24 de maio de 2024
, o juiz proferiu a
sentença de pronúncia
, confirmando a existência do crime e indícios suficientes de autoria. O juízo
manteve a prisão preventiva
e determinou a remessa dos autos à Vara do Tribunal do Júri para julgamento.

Em
9 de dezembro de 2024
, em reanálise da prisão cautelar, o juízo
manteve a prisão preventiva
de Jaime, reiterando a presença dos requisitos e a gravidade do crime. Nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi designada para
20 de janeiro de 2025.
A maioria das intimações de testemunhas da acusação (Talita, Suellem, Fernanda, Claudenice, Antonio, Caroline, Mara Lúcia) foram novamente infrutíferas, sendo apenas a diligência para oitiva da testemunha de defesa Frans Alexander Firmino frutífera.

Em
20 de janeiro de 2025
, foi realizada a sessão plenária do Tribunal do Júri. Naquele mesmo dia, foi prolatada sentença condenando o acusado à pena definitiva de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
em regime fechado, pelo crime de feminicídio (Art. 121, §2°, IV e VI, e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro).

Em
27 de fevereiro de 2025
, a Defensoria Pública apresentou
razões de apelação
contra a sentença condenatória. O recurso se concentrou na
dosimetria da pena
, requerendo: afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; adoção de uma fração de aumento de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial negativa; observância das consequências legais do redimensionamento da pena.

Em
26 de março de 2025
, o Ministério Público apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento do recurso
, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em
3 de abril de 2025
, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
de apelação, sugerindo que a pena-base fosse estipulada em patamar mais proporcional, concordando que alguns requisitos foram bem explicados, mas que a pena poderia ser mais proporcional.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos critérios de culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Analisando:

CULPABILIDADE:
a defesa argumenta que a valoração negativa da culpabilidade carece de fundamentação concreta. Contudo, a decisão de primeiro grau justificou a negatividade da culpabilidade de forma clara, ao asseverar que o acusado
"desafiava a justiça e as leis mantendo constantemente a vítima sobre agressões físicas, em um ciclo crescente de violência que envolveu a vítima por longo período, gerando nesta graves traumas, até culminar no ponto que ora se julga, o feminicídio qualificado, e que infelizmente, sozinha e abandonada pela sociedade sucumbiu mediante seu algoz que não deu qualquer chance de defesa"
.

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

Essa fundamentação transcende o aspecto inerente ao tipo penal de feminicídio, evidenciando uma reprovabilidade acentuada da conduta do agente, que já exercia um padrão de violência e controle sobre a vítima.

O vetor será mentido.

CONDUTA SOCIAL:
Para fins de análise do art. 59, caput, do Código Penal, a conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no trabalho e no relacionamento com outros indivíduos.

No que pertine à conduta social,
o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância de forma individualizada, porém, basicamente afirmou que, ouvidas testemunhas, estas afirmaram que o Recorrente se envolvia em delitos de natureza violenta, o que nos direciona a pensar que foi valorada valorando outros procedimentos criminais em andamento face o acusado.

A
conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Neste sentido, o Tema Repetitivo 1077, do STJ, se posicionou no sentido de que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME a Defesa argumenta que não houve conduta que extrapolasse a normalidade do tipo. Contudo, a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, salientando que o acusado, valendo-se de sua
"superior compleição física em relação a vítima, utilizou-se de meio que dificultou a defesa da vítima"
. Esta qualificadora, prevista no Art. 121, §2°, IV do CPB, foi devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença e utilizada para exasperar a pena-base.

A particularidade da execução do crime, que envolveu enforcamento e agressões com gritos de socorro da vítima, além da superioridade física do réu, configura um
modus operandi
que excede a violência inerente ao crime de homicídio simples, justificando plenamente a valoração negativa desta circunstância.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

As circunstâncias do crime são elementos acidentais que influenciam sua gravidade.
No caso concreto, o juiz primevo transportou a qualificado do inciso IV, do parágrafo segundo, do art. 121, do CP para esta fase da dosimetria, sendo certo que segundo entendimento doutrinário-jurisprudencial é permitido.

O vetor será mantido
.

Assim, a pena-base deverá ser modificada. Essa Relatoria realizará nova valoração da dosimetria, porém, utilizando do critério de aumento em 1/6, patamar mais aceito por esta Turma e pelos Tribunais Superiores.

Desta forma, neutralizando apenas o vetor conduta social, mantido os vetores de culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstância atenuante. Não há circunstância agravante.

Não há causa de aumento, nem causa de diminuição da pena, de modo que torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para modificar e reduzir a pena do Recorrente
Jaime da Silva Gonçalves,
agora condenado à pena de
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/09/2025